Tribunal: TJES
Processo: 5010385-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010385-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MOREIRA GARCIA e outros

APELADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO RELATIVO A COTAS CONDOMINIAIS – COBRANÇA TERCEIRIZADA – CONTRATO DISCUTIDO NOUTRA DEMANDA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CARACTERIZADA – DESCABIDA DISCUSSÃO SOBRE TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO PELO ENTE CONDOMINIAL – EXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO NEGADA – OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO DE CONTRIBUIR PARA AS DESPESAS DO CONDOMÍNIO – ART. 1.336, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Descabe discutir na presente ação qualquer questão relacionada a validade e a eficácia de aludida contratação por estar reservada ao processo nº 0008490-42. 2020.8.08.0048, que está em regular tramitação, sem notícia de eventual concessão de tutela provisória de urgência no sentido de que haja a “suspensão dos processos de execução em andamento, nos quais a Requerente [condomínio] e a 1ª Requerida litigam em face dos condôminos/devedores desta”.

2)
Em se tratando de cobrança de cotas condominiais relativas a período em que o contrato se encontrava em pleno vigor (10/09/2016 e 10/11/2019), a obrigação do condômino de adimplir as cotas condominiais não é afastada por estar em discussão noutro processo a relação contratual existente entre o Condomínio e a empresa contratada para prestação de serviços de cobrança, ainda que esta porventura tenha sido desnaturada, tal qual alegado nas razões recursais.

3)
Se mantida a condenação dos apelantes ao pagamento em favor da apelada e esta, no processo nº 0008490-42.2020.8.08.0048, restar condenada a restituir valores ao Condomínio, conforme é pretendido, dentre outras providências, estará legitimado o ente condominial a buscar o ressarcimento pela via que julgar adequada, mas não em face dos próprios apelantes, caso já tenham se desincumbido de sua mora.

4
)
Eventual reconhecimento noutra demanda judicial de vícios ou irregularidades no contrato discutido entre a autora e o Condomínio do Edifício Sevilha franqueará a este o direito de postular o ressarcimento das verbas porventura recebidas pela pessoa jurídica contratada nas ações judiciais propostas individualmente em face de condôminos em débito, não se vislumbrando relação de conexidade entre as ações e aquela na qual se discute o contrato.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Alexandre Moreira Garcia
e
Sylvia de Menezes Abades Garcia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 8181274) que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Garante Vitória Serviços Condominiais
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.814,50 (cinco mil oitocentos e quatorze reais e quinze centavos), referente às taxas condominiais não pagas, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela, além do acréscimo da multa de 2% e dos honorários convencionais de 20%.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 8181279), em síntese:
(i)
não reúnem condições financeiras de arcar com as despesas do processo, daí porque não recolheram o preparo recursal por ser pretendida a concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii)
deve ser suspenso o presente feito até que seja proferida sentença no
processo nº 0008490-42.2020.8.08.0024
, na forma do art. 313, “a”, do CPC/2015;
(iii)
o contrato de prestação de serviços celebrado entre o Condomínio do Edifício Sevilha e a apelada previa, em sua Cláusula 2ª, que seria realizado o adiantamento de somente 3 (três) taxas atrasadas por condômino e que, dois meses após a contratação, seria convocada nova assembleia para apresentação da evolução das receitas e despesas do condomínio e avaliação por parte dos condôminos se o contrato seria ou não mantido;
(iv)
desde o ano de 2016, a apelada passou a inserir, por conta própria e sem qualquer previsão contratual, nas cobranças dos seus serviços, valores referentes a despesas com os Correios (envios de AR’s de cartas cobranças) e despesas bancárias (taxas bancárias e despesas com emissão de boletos), tudo ao seu bel prazer;
(v)
os descontos eram efetuados pela apelada sem o conhecimento dos condôminos, pois não possuíam discriminação de sua natureza nos livros contábeis, apenas eram descontados sem critério preestabelecido;
(vi)
não são os únicos lesados pelo comportamento da apelada, mas também os demais condôminos, ante as irregularidades contidas no contrato e sua forma simulada, que oneraram demasiadamente os condôminos;
(vii)
conforme previsão do art. 167 do Código Civil, o negócio jurídico simulado é causa de nulidade; e
(viii)
durante a vigência contratual, os condôminos sequer tinham a ciência integral de como o contrato era executado e tampouco possuíam uma gestão eficiente que pudesse defender os interesses do condomínio e da coletividade de condôminos.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, é desnecessária a reiteração do pedido perante esta Instância
ad quem
, a teor do disposto no art. 9º da Lei nº 1.060/50
1
, por ter-lhes sido deferido o beneplácito perante o Juízo de 1º grau e, à falta de elementos que justifiquem a sua revogação nesta oportunidade, ficam os apelantes dispensados da comprovação do preparo recursal.

Já incursionando no ponto atinente a alegada
prejudicialidade externa
, por força da simultânea tramitação do
processo nº 0008490-42.2020.8.08.0048
, não identifico fundamento hábil a pretendida suspensão do presente feito até o deslinde daquele feito, tal qual postulado nas razões recursais.

Sobredito processo versa sobre “
ação declaratória de nulidade contratual c/c ressarcimento por danos materiais
” ajuizada por
Sevilha Condomínio Clube
em face de
Garante Vitória Serviços Condominiais
(ora apelada) e outros, no bojo do qual são discutidas questões relacionadas a um contrato de prestação de serviços de cobrança celebrado entre aquelas partes (Id 8998503), cujo desfecho, de acordo com os apelantes, poderá influenciar no julgamento da presente ação.

A meu ver, descabe discutir na presente ação qualquer questão relacionada a validade e a eficácia de aludida contratação por estar reservada ao mencionado
processo nº 0008490-42.2020.8.08.0048
que, de acordo com o andamento processual consultado, está em regular tramitação, sem notícia de eventual concessão de tutela provisória de urgência no sentido de que haja a “
suspensão dos processos de execução em andamento, nos quais a Requerente
[condomínio]
e a 1ª Requerida litigam em face dos condôminos/devedores desta
” (pedido “b” – Id 8998503, p. 39).

Logo, em se tratando de cobrança de cotas condominiais relativas a período em que o contrato se encontrava em pleno vigor (10/09/2016 e 10/11/2019), a obrigação do condômino de adimplir as cotas condominiais
2
não é afastada por estar em discussão noutro processo a relação contratual existente entre o Condomínio e a empresa contratada para prestação de serviços de cobrança, ainda que esta porventura tenha sido desnaturada, tal qual alegado nas razões recursais.

Destarte, se mantida a condenação dos apelantes ao pagamento em favor da apelada e esta, no multicitado
processo nº 0008490-42.2020.8.08.0048
, restar condenada a restituir valores ao Condomínio, conforme é pretendido, dentre outras providências, estará legitimado o ente condominial a buscar o ressarcimento pela via que julgar adequada, mas não em face dos próprios apelantes, caso já tenham se desincumbido de sua mora.

No mais, verifico que os requeridos/apelantes não negam a existência do débito condominial, muito menos comprovam tê-lo adimplido, limitando-se a defesa e as razões recursais à discussão acerca dos termos do contrato celebrado entre a autora/apelada e o condomínio no qual se situa o imóvel.

Com isso, não vejo dúvida em chancelar a sentença condenatória, à luz do disposto nos arts. 1.336, I do Código Civil, segundo o qual
o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio
:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

Como dito, eventual reconhecimento noutra demanda judicial (
processo
nº 0008490-42.2020.8.08.0048
) de vícios ou irregularidades no contrato lá discutido entre a autora/apelada e o Condomínio do Edifício Sevilha franqueará a este o direito de postular o ressarcimento das verbas porventura recebidas pela pessoa jurídica contratada nas ações judiciais propostas individualmente em face de condôminos em débito, o que se verifica, apenas para exemplificar, nos processos de nº
s

5010780-33.2021.8.08.0048, 0004723-21. 2020.8.08.0048 e 5013360-36.2021.8.08.0048, não havendo relação de conexidade entre as ações e aquela na qual se discute o contrato.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
3
% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________

1
Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

2
CCB, Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.